Tribunal: TCU
Processo: 007.498/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 2192023, modalidade Pregão e Uasg 155012 (Objeto: contratação de serviços contínuos de Nutrição e Alimentação Hospitalar, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, para atuar nas dependências do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (HUCAM-UFES))

Inteiro teor:
Acórdão 3987/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação e considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante, encaminhar cópia deste acordão aos interessados e arquivar o processo. 1. Processo TC Processo 007.498/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (15.126.437/0001-43). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Vinicius Faria de Alcantara (114693/OAB-RJ). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.